Tribunal: STF
Processo: HC 265063
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Alegada nulidade processual. Busca e apreensão. Quebra de sigilo de dados. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Laudmir Barreira Lustosa Santos e Marinete Sousa Santos Lustosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.036.076/TO (evento 9).



    Os pacientes foram presos em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva (Laudmir) e em prisão domiciliar (Marinete), pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificado no art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/2006 (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional concernente ao paciente Laudmir, porquanto lastreada na quantidade de drogas apreendidas, na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz a desproporcionalidade da medida, bem como a ausência de análise da suficiência das medidas cautelares. Assevera a fundamentação deficiente da decisão que deferiu as medidas de busca e apreensão e o acesso a dados telemáticos, uma vez que “sem indicar elementos concretos relevantes ao caso, soma-se ainda que a decisão não mencionou ou transcreveu trechos da representação policial ou da manifestação do Ministério Público e não indicou qualquer circunstância relacionada ao caso concreto, não se podendo tampouco em técnica de fundamentação per relationem”. Destaca a ocorrência de erro material, que evidencia caráter genérico da decisão. Requer a revogação da prisão preventiva de Laudmir, bem como o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas pela busca e apreensão e pela extração de dados. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 9):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR SER SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXAME DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, CONTEXTO DO FLAGRANTE E APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO). INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. BUSCA E APREENSÃO E ACESSO A DADOS TELEMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA E FUNDAMENTADA. ERRO MATERIAL PONTUAL QUE NÃO MACULA A DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se a concessão de ofício apenas diante de ilegalidade flagrante. No caso, inexistente constrangimento ilegal. 



    2. Mantida a prisão preventiva quando amparada em dados concretos do caso: expressiva quantidade e variedade de drogas (565 g de cocaína, 2.235 g de crack e 2.524 g de insumos químicos), contexto do flagrante e apreensão de balança de precisão, revelando gravidade concreta e periculum libertatis; medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes. 



    3. A decisão que autorizou a busca e apreensão e o acesso aos dados dos celulares, com referência aos fundamentos da representação policial e do parecer ministerial, revela-se idônea; o erro material pontual (menção a “abusos sexuais”) não descaracteriza a motivação que se mostra suficiente para amparar a medida. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    No tocante à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentado o decreto prisional, à seguinte consideração (evento 11): 



    “(...)



    Na espécie, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, com base na gravidade do delito, a partir de elementos abstraídos dos autos, não se podendo perder de vista a quantidade e a variedade de substância entorpecente e substâncias químicas utilizadas para sua fabricação. 



    O impetrante alega primariedade e bons antecedentes de Laudenir, buscando desqualificar o periculum libertatis. Contudo, a decisão da autoridade coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou-se na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – cocaína, crack e insumos químicos –, o que, por si só, já denota uma periculosidade social acentuada e um envolvimento que transcende a mera ocasionalidade. 



    A quantidade de droga não é um elemento abstrato, mas um dado concreto que revela a dimensão da atividade criminosa e o potencial lesivo à saúde pública e à ordem social.



    (...)” (destaquei).



     



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “(...).



    Busca-se a revogação da prisão preventiva do agravante LAUDMIR, por alegada fundamentação genérica, bem como o reconhecimento da nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão e o acesso a dados telemáticos. 



    No que tange à prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, registrou (e-STJ fls. 51/54):



    O artigo 311 do Digesto Processual Penal, estabelece que: ‘em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial’. 



    Razão assiste ao Ministério Público em representar pela conversão da prisão em flagrante de Laudmir Barreira Lustosa Santos em prisão preventiva, uma vez que há fortes indícios de que o mesmo esta envolvido na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Pelo que se extrai dos autos, a liberdade de Laudmir Barreira Lustosa Santos se mostra danosa à sociedade. 



    Observa-se, ainda, no caso em apreço, que motivos sobressaem capazes de ensejar um decreto de prisão preventiva de Laudmir Barreira Lustosa Santos, sobretudo, em prol da garantia da ordem pública. 



    Portanto, a ordem pública não deve se limitar à prevenção de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em especial pelo fato de os flagrados, apesar de não possuir antecedentes criminais foi preso na posse de 0,565g (quinhentos e sessenta e cinco) gramas de ‘cocaína’; 2,235g (duas mil duzentas e trinta e cinco) gramas de ‘crack’ e 2,524 (duas mil quinhentas e vinte e quatro) de insumos químicos. Observa-se que trata-se de expressiva quantidade de drogas, as quais possuem potencial degradante elevado, desestruturando famílias, degradando usuários e fomentando a prática de outros delitos. 



    (…) 



    Destarte, a ameaça à ordem pública restou demonstrada. Portanto, diante das condutas imputadas aos representados, entendo serem necessárias suas custódias, também por conveniência da subsequente instrução, visando resguardar a idoneidade da prova, bem como à efetiva aplicação da lei penal 



    (…).



    (…) a prisão cautelar de Laudmir Barreira Lustosa Santos e Marinete Sousa Santos Lustosa é medida imperativa no vertente caso. (…) Ressalte-se, ainda, no caso em tela, diante das graves circunstâncias que cercaram o delito praticado se mostra inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.”



    O Tribunal a quo consignou (e-STJ fls. 24/26): 



    Na espécie, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, com base na gravidade do delito, a partir de elementos abstraídos dos autos, não se podendo perder de vista a quantidade e a variedade de substância entorpecente e substâncias químicas utilizadas para sua fabricação. 



    O impetrante alega primariedade e bons antecedentes de Laudenir, buscando desqualificar o periculum libertatis. Contudo, a decisão da autoridade coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou-se na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – cocaína, crack e insumos químicos –, o que, por si só, já denota uma periculosidade social acentuada e um envolvimento que transcende a mera ocasionalidade. 



    Logo, a tese de ausência de fundamentação não se sustenta, pois a decisão apontou expressamente os fatos e elementos concretos que motivam a custódia: o contexto do flagrante, a quantidade de droga, a apreensão de balança de precisão e o histórico criminal do corréu com possível reiteração criminosa.



    Na decisão agravada, assentou-se (e-STJ fls. 130/132):



    “Portanto, a prisão preventiva foi decretada em face da gravidade concreta do delito, para assegurar a manutenção da ordem pública, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além disso, foi apreendida quantidade expressiva de entorpecentes, qual seja, 0,565 (quinhentos e sessenta e cinco) gramas de cocaína e 2,235 g (dois mil duzentos e trinta e cinco) gramas de crack , além de 2,524 (dois mil quinhentos e vinte e quatro) gramas de insumos químicos. 



    Nesse contexto, o Tribunal local salientou que "a decisão da autoridade coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou-se na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – cocaína, crack e insumos químicos –, o que, por si só, já denota uma periculosidade social acentuada e um envolvimento que transcende a mera ocasionalidade" (eSTJ fl. 24), a denotar suficiência da fundamentação veiculada no decreto de prisão preventiva. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016 , DJe 6/4/2016). 



    De maneira idêntica, ‘[e]sta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva’ (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019 , DJe 12/12/2019).



    À luz desse conjunto, a alegação de que a custódia foi mantida exclusivamente na quantidade e variedade das drogas não prospera. A moldura fática inclui o contexto do flagrante e a apreensão de balança de precisão, somados às quantidades de 565 g de cocaína, 2.235 g de crack e 2.524 g de insumos químicos, elementos concretos aptos a evidenciar gravidade e periculum libertatis nos termos do art. 312 do CPP. 



    A insuficiência das medidas do art. 319 do CPP foi expressamente reconhecida na decisão agravada. Ademais, ressaltou-se que condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a medida quando presentes os requisitos legais. 



    Tais conclusões não merecem reparos.



    (...) ”



    Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022).



     



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto à tese defensiva de nulidade da busca e apreensão e do acesso a dados telemáticos, a Corte Superior consignou que:



    “No tocante à nulidade da decisão de busca e apreensão e do acesso a dados telemáticos, por alegada padronização e fundamentação genérica, o acórdão estadual enfrentou a questão nos seguintes termos (e-STJ fls. 25/26): 



    “Em relação a legalidade da decisão que deferiu o pedido busca e apreensão (evento 5, autos nº 0001722-44.2025.827.2725), os documentos que instruem os autos relacionados revelam que a investigação policial, que culminou na prisão em flagrante, teve início a partir de informações anônimas que indicavam a atuação dos pacientes no tráfico interestadual de entorpecentes. Mais relevante ainda é o fato de que Laudmir Barreira Lustosa Santos já havia sido preso por tráfico de drogas em 6/3/2023 , no Estado do Mato Grosso, em conjunto com Euzivan Sousa Santos, irmão da paciente Marinete, durante a ‘Operação Hórus’. Essa informação, constante na representação policial e no parecer ministerial que embasaram a busca e apreensão , e reiterada no despacho que ratificou o flagrante, desqualifica a alegação de ‘bons antecedentes’ no contexto da prática delitiva de tráfico.



    (…) 



    Nesse contexto, a análise dos autos demonstra a existência de fundadas razões para a medida, baseadas na denúncia anônima devidamente formalizada pela autoridade policial, na investigação preliminar e, crucialmente, no histórico criminal preexistente das pessoas envolvidas com os pacientes, incluindo a prisão anterior de Laudmir com Euzivan por tráfico. 



    No caso, a decisão judicial, ao corroborar a representação policial e o parecer ministerial, incorporou os fundamentos detalhados ali expostos, que apontavam para a existência de indícios de que a residência dos pacientes era utilizada para o armazenamento e distribuição de entorpecentes. 



    A apreensão de aparelhos eletrônicos e o acesso ao seu conteúdo, por sua vez, são medidas essenciais em investigações de tráfico de drogas, visando identificar outros envolvidos, rotas de distribuição e fontes de suprimento, conforme amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, de sorte que não se vislumbra a ilegalidade aventada. 



    Logo, a tese de ausência de fundamentação não se sustenta, pois a decisão apontou expressamente os fatos e elementos concretos que motivam a custódia: o contexto do flagrante, a quantidade de droga, a apreensão de balança de precisão e o histórico criminal do corréu com possível reiteração criminosa.



    A decisão agravada apoiou-se nessas conclusões e acrescentou (e-STJ fls. 133 /136):



    “Como se vê, a Corte de origem afastou a alegada ausência de fundamentação da decisão que determinou a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, salientando que indicados fatos e elementos concretos no sentido de que a residência dos pacientes era usada para armazenar e distribuir entorpecentes. Asseverou ainda que a decisão judicial, ao corroborar a representação policial e o parecer ministerial, incorporou os fundamentos detalhados ali expostos […].”



    Em reforço, registrou-se a validade do acesso ao conteúdo de celulares quando há autorização judicial prévia, bem como a inviabilidade de revolvimento fático-probatório amplo na via eleita. 



    No âmbito de primeiro grau, a decisão que deferiu a busca e apreensão foi lavrada nos termos reproduzidos nas razões do agravante (e-STJ fls. 147/150; 152/153), constando, entre outros trechos, referência a “abusos sexuais” no despacho atinente ao acesso a dados telemáticos. 



    Embora o equívoco material seja patente e não guarde relação com a investigação de tráfico, não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a validade da medida, diante da premissa firmada pelo Tribunal a quo de que houve incorporação, pelo Juízo, dos fundamentos concretos da representação policial e do parecer ministerial ao deferir as diligências (e-STJ fls. 25/26). 



    A existência de autorização judicial prévia e fundamentada para análise dos celulares, destacada na decisão agravada, afasta a nulidade pretendida (e-STJ fls. 134/136). A alegação de padronização carece de cotejo analítico específico capaz de demonstrar descolamento absoluto do caso concreto, e a revisão do quadro fático delineado pela Corte local esbarra na via estreita do habeas corpus e do agravo regimental (e-STJ fl. 136).



    (...)”



    Presente o contexto, não se comprova a alegada inidoneidade na fundamentação da decisão de busca e apreensão e de quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos, considerada a necessidade de coleta de elementos de prova.



    Desse modo, é possível identificar, a partir dos elementos coligidos nas instâncias anteriores, o cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF, pois, na esteira do ato dito coator “A fundamentação concisa, sucinta, é suficiente, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida”, como na espécie. No mesmo sentido, aponto a jurisprudência desta Suprema Corte, “Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015.” (HC 229.727 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo telefônico.” (HC 214.936 AgR / DF, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Por derradeiro, assento que para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente